Tribunal: STF
Processo: RE 1558935
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTAS. FIXAÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL. 



    1. Verifica-se que a fixação de multas por atos administrativos não encontra amparo no nosso ordenamento jurídico, haja vista o disposto no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 



    2. As resoluções, como atos infralegais, não podem fixar o valor da multa, uma vez que a função desse ato administrativo restringe-se a regulamentar a aplicação da lei, de modo a permitir a sua efetiva incidência, não se prestando a descrever infrações e cominar penas. Precedentes deste Tribunal. 3. A cobrança de multa, estabelecida por meio de resolução, viola o princípio da legalidade, pelo que não há que se falar na sua cobrança. 4. Apelação desprovida.”



    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA - CRA/BA aponta violação aos arts. 5º, II e LIV; e 37, caput, da CF/1988, pois, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, as multas administrativas aplicadas por conselho profissional, por terem como objeto infrações a preceitos de cunho administrativo, não possuem natureza tributária, mas administrativa, não estando, assim, sujeitas ao princípio da legalidade tributária, razão pela qual podem ser majoradas por meio de resolução.



    Argumenta que essas multas têm fundamento no poder de polícia conferido aos conselhos profissionais pela Lei 4.769/1965, regulamentada pelo Decreto 61.934/1967.



    Defende a inaplicabilidade do Tema 540/STF (RE 704.292-RG), “uma vez que a ação não trata de cobrança de anuidades, e sim refere-se a multa administrativa” (Doc. 20, fl. 9). 



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, em caso idêntico, o ilustre Ministro GILMAR MENDES repeliu a pretensão do Conselho, no julgamento do ARE 1092960, DJe de 30/11/2017, já transitado em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente